Tribunal: TJMMG
Processo: 2000047-35.2022.9.13.0005
Classe: Apelação Cível
Relator(a): Fernando Armando Ribeiro
Órgão julgador: Fernando Armando Ribeiro
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2023-05-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo eproc n. 2000047-35.2022.9.13.0005 Relator: Desembargador Fernando Armando Ribeiro Julgamento: 18/04/2023 Publicação: 02/05/2023 Decisão: majoritário EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO-DISCIPLINAR – REINTEGRAÇÃO ÀS FILEIRAS DA CORPORAÇÃO – DEMISSÃO – NÃO FORMAÇÃO DE CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA IMPOSIÇÃO DA SANÇÃO DE DEMISSÃO – DANOS MORAIS – NÃO CARACTERIZAÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante Paulo Roberto Rosa Júnior e apelado o Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por maioria, em dar provimento parcial ao recurso de apelação, para reformar a r. sentença primeva, determinando a anulação do ato administrativo-disciplinar aqui debatido. Foi determinado, ainda, o pagamento de todos os vencimentos que o apelante deixou de perceber indevidamente, bem como o cômputo de todo o tempo em que ficou afastado, para todos os fins de direito. Foram invertidos os ônus da sucumbência e condenado o Estado de Minas Gerais ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) da condenação, cujo valor será apurado na fase de liquidação. Ficaram vencidos os desembargadores Osmar Duarte Marcelino e Fernando Galvão da Rocha, que negaram provimento ao recurso. Participaram do julgamento os desembargadores Jadir Silva e James Ferreira Santos, sorteados. RELATÓRIO Trata-se de recurso de apelação interposto por Paulo Roberto Rosa Júnior em face da r. sentença que julgou improcedente o pedido de anulação de ato administrativo-disciplinar proveniente de Processo Administrativo-Disciplinar (PAD) que determinou a sua exclusão das fileiras da PMMG. Extrai-se dos autos que o ex-militar foi submetido ao PAD de Portaria n. 108.282/17 – 5ª Região de Polícia Militar (RPM) – e, ao final, foi demitido da Corporação. A portaria de instauração do PAD apresenta o seguinte teor (Evento 1 – OUT5, fls. 2/3 do processo originário): [...] CONSIDERANDO QUE: I – ressaiu do Inquérito Policial Militar de portaria n. 114.269/2016-4º BPM que o n. 135.010-7, Cb PM Paulo Roberto Rosa TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Júnior, no início do ano de 2016, teria aceitado a promessa do pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais) de um produtor rural como forma de contrapartida para a localização de 21 reses furtadas e para o patrulhamento periódico da Patrulha Rural na propriedade; II – a citada quantia seria paga em dinheiro, com parcelas de R$ 3.000,00 (três mil reais). O militar teria se deslocado à propriedade para solicitar um adiantamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) ao fazendeiro, com o argumento de que esse valor ajudaria na reforma de seu apartamento. Ao final da apuração o Cb Paulo foi indiciado nas iras do art. 308 do CPM (Corrupção Passiva), por haver indícios de autoria e materialidade delitiva; III – abstraindo-se os ilícitos penais vislumbrados e que se encontram a cargo das autoridades competentes, constata-se que a conduta imputada ao militar, em uma análise puramente administrativa disciplinar, afeta a honra pessoal e o decoro da classe, situação que o incapacita, em tese, de permanecer nas fileiras da Corporação; VI – a conduta do n. 135.010-7, Cb PM Paulo Roberto Rosa Júnior, se amolda, em tese, às transgressões disciplinares descritas no art. 13, III (faltar, publicamente, com o decoro pessoal, dando causa a grave escândalo que comprometa a honra pessoal e o decoro da classe), art. 13, XIX (fazer uso do posto ou da graduação para obter ou permitir que terceiros obtenham vantagem pecuniária indevida) e art. 15, III (deixar de observar princípios de boa educação e correção de atitudes), tudo da Lei 14.310/02 (CEDM); VII – como o militar encontra-se incurso no art. 64, II, do CEDM, deverá ser submetido a Processo Administrativo-Disciplinar, ocasião em que lhe serão assegurados os postulados constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, nos termos do art. 63 CEDM; VIII – as prováveis transgressões disciplinares aqui consignadas não prejudicam o afloramento de outras condutas antiéticas no decorrer do processo que, de igual modo, deverão ser exaustivamente apuradas e aprofundadas pela comissão. [...] Não se conformando, o ex-militar ajuizou ação ordinária objetivando a anulação do ato administrativo-disciplinar decorrente do PAD de Portaria n. 108.282/17 – 5ª RPM. Na peça vestibular, a parte autora afirmou que não objetiva a reanálise do mérito administrativo, mas a desconstituição de ato administrativo desprovido de fundamentação jurídica legítima, legal, impessoal, razoável, proporcional e eficiente, que culminou na sua demissão das fileiras da Instituição Militar. Alegou que o PAD teve início em decorrência de seu indiciamento em IPM no qual lhe foi imputada a prática do delito do art. 308 (corrupção passiva) do Código Penal Militar (CPM); que, ao final das investigações, o comandante da 5ª RPM entendeu pela procedência das acusações, sugerindo a sua demissão, o que se consumou com a decisão do comandante-geral da PMMG. Disse que, por esse mesmo fato, em 14/09/2017, foi denunciado pelo Ministério Público e, no dia 11/07/2021, o Conselho Permanente de Justiça (CPJ) decidiu pela sua absolvição, em razão da inexistência de provas. Disse que não foi interposto recurso contra a referida decisão, tendo ela transitado em julgado. Sustentou que durante a instrução processual, tanto TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 do processo criminal, quanto do processo administrativo, não foi verificada a existência de elementos concretos que consubstanciassem a materialidade da existência da infração penal e, menos ainda, da autoria da prática delitiva por ele (autor). Afirmou que a base de sustentação da acusação que lhe foi imputada ampara-se na conversa informal havida entre o produtor rural, com duas outras pessoas na fila de um banco. Asseverou que a acusação que ensejou a sua exclusão da Corporação iniciou-se com uma denúncia anônima direcionada à Ouvidoria Geral do Estado de Minas Gerais, na qual foi noticiado que o produtor rural Valdez de Melo Prata estaria sendo extorquido por ele (autor/apelante). Disse que o sr. Valdez foi inquirido por duas vezes por ocasião do IPM e, posteriormente, inquirido novamente por ocasião do PAD. Sustenta que em nenhuma oportunidade ele confirmou ter havido oferta de vantagem indevida ao acusado ou a qualquer outro policial militar e, de igual forma, negou ter recebido pedido de pagamento de vantagem indevida por parte de qualquer militar. Afirmou que o sr. Valdez narrou, nas três oportunidades em que foi inquirido, que, tendo sido vítima de furto de gado bovino em sua propriedade rural, ofereceu uma recompensa aos policiais militares integrantes da Patrulha Rural para recuperarem seu patrimônio. Sustentou que as outras três testemunhas inquiridas no IPM e no PAD – Luciana Maria Galvão de Andrade, Ione Aparecida Galvão e Patrícia Cristina Lemos –, as quais teriam conhecimento dos fatos que foram imputados ao autor, muito pouco, ou quase nada acrescentaram que pudesse ter relevância e constituísse prova da prática do ilícito penal e, consequentemente, desvio ético do então policial militar, suficiente para justificar a aplicação da pena de exclusão. Aduziu que corrobora a afirmativa em questão o fato de ter sido decretada a sua absolvição pelo Conselho Permanente de Justiça (CPJ), em razão da ausência de provas para incriminá-lo. Afirmou que, nesse mesmo sentido, foram os pareceres proferidos pela Comissão de Processo Administrativo-Disciplinar (CPAD) e pelo Conselho de Ética e Disciplina dos Militares da Unidade (CEDMU) no PAD, sendo esses, todavia, de forma errônea, não acolhidos pelo comandante regional e pelo comandante-geral da PMMG. Postos esses fatos, sustentou, em síntese, que o ato administrativo sancionador que lhe foi imposto é ilegal, por ofensa aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, uma vez que a decisão de demissão está dissociada das provas coligidas no PAD e, por esse motivo, é passível de revisão pelo Poder Judiciário. Pleiteou, ao final da exordial, pela concessão da tutela antecipada, a fim de que fosse determinado o sobrestamento dos efeitos do PAD de Portaria n. 108.282/17 – 5ª RPM –, até o julgamento do mérito; pela concessão do benefício da justiça gratuita; pela procedência da ação para decretar a nulidade do PAD de Portaria n. 108.282/2017 e, consequentemente, pela sua reintegração, de forma definitiva, à Corporação, com direito de receber todos os vencimentos e as vantagens que deixou de perceber, desde a data da sua demissão até a sua efetiva reintegração, bem como a contagem desse tempo como de efetivo serviço para todos os fins legais; e pela condenação do réu ao pagamento de danos morais, das custas e dos honorários de sucumbência, à base de 20% sobre TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 o valor da causa, e demais cominações legais. À causa, foi atribuído o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais). O meritíssimo juiz de direito da 5ª Auditoria Judiciária Militar Estadual (AJME) determinou a intimação da parte autora, para que comprovasse o estado de hipossuficiência financeira (Evento 4 – DESP1 do processo originário). Em atenção à referida determinação, a parte autora instruiu o processo com a documentação constante no Evento 7 do processo originário. O meritíssimo juiz de direito da 5ª AJME, então, recebeu a petição inicial, deferiu o pedido de justiça gratuita e determinou a citação do réu. Negou, contudo, o pedido de antecipação de tutela (Evento 9 – DEC1 do processo originário). Citado, o Estado de Minas Gerais apresentou contestação, na qual, em síntese, refutou as alegações apresentadas pelo autor, defendeu a legalidade do PAD e, ao final, pugnou pela improcedência dos pedidos formulados pelo autor (Evento 16 – CONT1 do processo originário). O autor apresentou impugnação à contestação (Evento 21 do processo originário). Aberta vista às partes para especificação de provas, o autor e o Estado de Minas Gerais informaram que não tinham mais provas a produzir e requereram o julgamento antecipado da lide (Eventos 27 e 28, respectivamente, do processo originário). Intimadas as partes para a apresentação de alegações finais, a parte autora e o Estado de Minas Gerais as apresentaram, nos termos constantes nos Eventos 34 e 38, respectivamente. O meritíssimo juiz de direito da 5ª AJME julgou improcedente o pedido formulado pelo autor, com base nos fundamentos constantes na r. sentença (Evento 40 – SENT1 do processo originário). Irresignado, o autor, reproduzindo os argumentos utilizados no curso do processo, interpôs recurso de apelação objetivando a reforma da r. sentença (Evento 44 – APELAÇÃO1). O Estado de Minas Gerais apresentou contrarrazões (Evento 54 do processo originário). Registro que deixei de abrir “vista” dos autos à douta procuradoria de justiça, considerando a ausência das hipóteses de sua intervenção, previstas no art. 178 do Código de Processo Civil, bem como a Recomendação n. 01, de 03/09/2001, do Conselho Superior do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, publicada no Minas Gerais de 05/09/2001. É o relatório. VOTOS TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO, RELATOR Conheço do recurso, presentes os requisitos objetivos e subjetivos de sua admissibilidade. Analisando detidamente o processo, entendo que o contexto fático e as provas carreadas aos autos não dão ensejo à sansão disciplinar (exclusão) que foi imposta ao apelante. A Administração Militar teve conhecimento dos fatos que motivaram a instauração do Inquérito Policial Militar (IPM) de Portaria n. 114.269/2016 e do Processo Administrativo-Disciplinar (PAD) de Portaria n. 108.282/2017, objeto desta ação, por meio de denúncia anônima direcionada à Ouvidoria Geral do Estado de Minas Gerais. A citada denúncia foi confeccionada nos seguintes termos, in verbis (Evento 1- OUT 5, fl. 8 do processo originário): [...] Boa noite. Atualmente em Uberaba ações estão sendo desenvolvidas visando buscar parcerias e apoio amplo para a Patrulha Rural. Há várias pessoas envolvidas, incluindo proprietários rurais. Faço parte de pessoas que querem ajudar para que possamos comprar viaturas, equipamentos, etc, uma vez que pessoas “depositam” credibilidade às equipes. Infelizmente, há alguns dias chegou ao nosso conhecimento de que um proprietário de nome Valdez Prata gostaria de ajudar, porém estaria constrangido com um fato que vinha acontecendo. Segundo ele um militar de nome Paulo, conhecido como “Paulo Paulada”, integrante do Patrulhamento Rural de Uberaba, teria se deslocado até sua fazenda e dito que lhe daria apoio, por ter sido vítima de um roubo ou furto. Para tanto teria solicitado o montante de 3 mil reais. Algum tempo depois teria retornado à fazenda e solicitado mais 3 mil, prometendo que iria privilegiar o policiamento na região onde se localiza a fazenda. Assim o proprietário teria entregue ao militar o valor de 6 mil reais. A pessoa que me contou, ficou abismada e não sabia o que fazer, pois o próprio ofendido disse que não teria coragem de formalizar por receio do militar. A pessoa também alegou que o proprietário teria sido procurado pelo Paulo Paulada que disse que havia comprado um apartamento e estaria passando por algumas dificuldades financeiras, solicitando ao Valdez que comprasse pisos para que ele colocasse no apartamento. Valdez assim comprou também o piso, mas alegou que seria difícil ficar ajudando a PM pois estaria sendo extorquido pelo militar. Não houve possibilidade de saber a data exata, mas o fato teria ocorrido há cerca de uns 3 meses e pode ainda estar ocorrendo. Como foi dito o proprietário alega que não tem coragem de formalizar por receio do militar. Não sei dizer se é uma atitude isolada do militar ou da equipe que trabalha mas é necessário investigação pois se isso realmente tiver acontecendo a credibilidade não será a mesma. Segundo informações alguns proprietários já teriam conhecimento mas fica adstrito ao meio deles, pois receiam em denunciar formalmente. A fazenda do Sr Valdez é a Fazenda Perobas, com o seguinte endereço: AMG 2535, após trevo de acesso pela MG 427 1.5 km entrada a esquerda da via sentido Uberaba Água Comprida. [...] (grifo nosso) TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 No IPM, apurou-se que a acusação originou-se de uma conversa tida entre o suposto ofendido, Valdez de Melo Prata, e as civis Ione Aparecida Galvão e Luciana Maria Galvão de Andrade. O sr. Valdez prestou depoimento no IPM, no dia 29/8/2016, no qual, em síntese, informou que, em razão dos furtos ocorridos em sua fazenda, ofereceu determinada quantia de dinheiro para a Patrulha Rural, e não ao Cb PM Paulo, a título de recompensa, caso fossem recuperadas as 21 cabeças de gado furtadas, sendo que os militares não aceitaram a proposta por ele feita (Evento 1 – OUT5, fls. 14/15). As civis Ione Aparecida Galvão (Evento 1 – OUT5, fls. 12/13) e Luciana Maria Galvão de Andrade (Evento 1 – OUT5, fls. 10/11) foram inquiridas no dia 09/09/2016 e prestaram depoimento nos seguintes termos, respectivamente: [...] [...] que a respeito dos fatos narrados na portaria, que estava no mês de Abril ou Maio no Banco Sicoob, [...], que no local estava o Sr. Valdez Neto, que este a procurou para relatar que um militar da Patrulha Rural estava solicitando dinheiro para fazer a segurança da fazenda, que o militar seria o Cb Paulo Facada, que ele chegou a enviar mensagens via Whatsapp para o Sr. Valdez Neto, solicitando dinheiro para comprar pisos para o apartamento, que a declarante inclusive chegou a ler as mensagens no celular do Sr Valdez Neto onde constatou mensagens de texto solicitando dinheiro, aproximadamente R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), porém não se lembra corretamente do valor, na mensagem o militar dizia que estava muito apertado com falta de dinheiro. A declarante relata ainda que conversou com a Patrícia do Sindicato que é candidata a vereador, que acredita que ela fez essa denúncia. [...] RESPONDEU que sua filha Luciana Maria Galvão Andrade participou da conversa e também viu as mensagens. [...] [...] [...] que a respeito dos fatos estava com sua mãe (Sr. Ione) no Banco Sicoob, [...], que o Sr. Valdez Neto procurou sua mãe e relatou que um militar da patrulha rural estaria cobrando para fazer patrulhamentos pela sua fazenda, pois estaria sendo vítima de roubo a gado em sua fazenda, que a declarante disse que isso era um absurdo, pois a patrulha rural não poderia cobrar por esse serviço, que então o Sr. Valdez mostrou mensagens via whatsapp, que nessas mensagens constava o Cb Paulo pedindo um adiantamento de pagamento, que lembra de um texto na mensagem “mano estou apertado trocando piso do meu apartamento, tem como adiantar um dinheiro e a gente desconta em rondas na fazenda”, que como faz alguns meses não lembra exatamente as palavras usadas na mensagem, mas que a mensagem tinha o objetivo de pedir dinheiro. Disse ainda que o Sr. Valdez, pediu para não comentar nada com ninguém pois teria receio do militar fazer alguma coisa com seu avô que mora sozinho na fazenda. [...] TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 Em vista do teor dos depoimentos das referidas civis, o sr. Valdez prestou um segundo depoimento no IPM, no qual confirmou o teor de seu depoimento anterior, tendo acrescentado as seguintes informações, in verbis (evento 1 – OUT5, fls. 16/18): [...] [...]que realmente encontrou com a Sra. Ione e a Sra. Luciana na Sicoob, [...] que comentou com elas que sua fazenda estava sendo vítima de vários roubos e furtos de gado, que comentou com elas que ofereceu dinheiro para a patrulha Rural para eles encontrarem as cabeças de gado que tinham sido roubadas, disse ainda que mostrou as mensagens via whatsapp para a Sra. Luciana, com mensagens entre o Cb Paulo e o DECLARANTE. PERGUNTADO se em uma dessas mensagens o Cb Paulo pedia um adiantamento em dinheiro para prestar esse serviço. RESPONDEU que ele chegou a pedir um adiantamento, mas não só para ele, mas sim para toda a equipe, as conversas davam a entender que o valor que eles receberiam por recuperar o gado seria dividido entre a equipe. PERGUNTADO como era o conteúdo dessas mensagens, RESPONDEU que o Cb Paulo dava a entender que o dinheiro não seria para ele, mas sim para toda a equipe. PERGUNTADO se ele ainda possui essas mensagens, RESPONDEU que não, pois trocou de aparelho celular, que hoje ele nem possui mais o telefone do Cb Paulo; [...] RESPONDEU que ofereceu a metade do valor do gado recuperado, valor aproximado de R$ 12.000,00 (doze mil reais); PERGUNTADO se o Cb Paulo mencionou nas mensagens via whatsapp que estaria apertado e precisando de dinheiro em razão de uma reforma no seu apartamento, RESPONDEU que o Cb Paulo disse que como ele estaria realizando uma reforma em seu apartamento esse dinheiro ajudaria bastante. PERGUNTADO se chegaram a combinar alguma forma de pagamento, RESPONDEU que o pagamento seria realizado em parcelas de R$ 3.000,00 (três mil reais); PERGUNTADO se combinaram como seria esse pagamento, dinheiro, cheque, etc. RESPONDEU que o pagamento seria em dinheiro vivo; [...] PERGUNTADO se tem conhecimento de que a Patrulha Rural já fez esse tipo de serviço em troca de dinheiro para outros fazendeiros, RESPONDEU que não tem conhecimento PERGUNTADO como ele conheceu o Cb Paulo, RESPONDEU que quando roubaram a sua fazenda pela primeira vez, ele conheceu o Cb Paulo, ocasião em que trocaram telefones; PERGUNTADO por que ele procurou o Cb Paulo e não outro militar para fazer essa proposta, RESPONDEU que ele só conhecia o Cb Paulo, não tinha contato com outro militar. PERGUNTADO se ele já ofereceu dinheiro para outros militares para que eles prestem serviço de segurança em sua fazenda, RESPONDEU que não ofereceu dinheiro para outros militares. [...] [...] Por sua vez, quando inquirido no PAD, o sr. Valdez disse, em síntese, que mostrou o seu aparelho de celular à sra. Ione no intuito de demonstrar que ele possuía o contato do aplicativo whatsapp dos militares da Patrulha Rural; afirmou ter oferecido uma recompensa pela recuperação do gado que lhe havia sido furtado, sendo que o repasse dos valores seria feito na medida em que o gado fosse recuperado, todavia os militares negaram de pronto a proposta; esclareceu que não houve negociação entre ele e o Cb Paulo, que o que houve foi uma oferta de sua parte de uma recompensa à TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 equipe policial militar, para que o auxiliasse na recuperação de seu patrimônio; ressaltou que a ajuda oferecida não se tratava de oferta de uma vantagem pessoal aos integrantes da Patrulha Rural, mas sim de uma possibilidade de se suprir alguma deficiência logística que pudesse facilitar o trabalho dos militares; afirmou que conheceu o Cb Paulo durante um atendimento de uma ocorrência a aproximadamente 4 anos, sendo que não mantém com ele contato e relação cotidiana; disse que enviava mensagens ao militar apenas para questionar acerca de notícias sobre a localização do gado que lhe foi furtado. Negou ter mostrado a qualquer pessoa as conversas tidas com o então militar via aplicativo whatsapp, afirmando ter mostrado apenas o visor do telefone para comprovar que possuía o contato do Cb Paulo; afirmou que certa vez enviou mensagem dizendo que recompensaria os militares com valor de metade do gado recuperado, tendo o Cb Paulo respondido que não queria qualquer recompensa; disse que não possui o aparelho celular em que foram realizadas as trocas de mensagens. Afirmou que o Cb Paulo nunca foi à fazenda de sua propriedade. (Evento 1 – OUT6, fls. 59/60; OUT7, fl. 1, do processo originário). No PAD, a civil Luciana Maria Galvão de Andrade confirmou o depoimento prestado em sede de IPM; declarou ter conhecido o sr. Valdez na fila do banco Sicoob. Afirmou ter visto uma mensagem no aplicativo whatsapp do sr. Valdez referente a uma conversa tida por ele com uma pessoa identificada como “Paulo Facada”, na qual havia um pedido de adiantamento de um valor que seria usado para a troca do piso de uma residência. Disse que conhece o militar por Cb Paulo, desconhecendo ser ele conhecido por “Paulo Facada”. Informou, também, que, quando visualizou a conversa via whatsapp do sr. Valdez, viu a foto do contato, reconhecendo a referida foto como sendo do Cb Paulo. Além disso, afirmou que conheceu e teve contato com o Cb PM Paulo nos patrulhamentos realizados em sua propriedade e que sempre foi tratada de forma correta e que jamais lhe foi solicitada qualquer vantagem ou recompensa. Afirmou, ainda, que nunca ouviu alguém falar mal do militar ou se queixar de qualquer serviço por ele prestado (Evento 1 – OUT7, fls. 2/4 – do processo originário). A civil Ione Aparecida Galvão, de igual forma, confirmou o depoimento prestado em sede de IPM. Disse que conheceu o sr. Valdez na agência bancária e que o informou de que o assunto era grave e que ele não podia oferecer dinheiro diretamente aos militares, orientando-o a procurar o quartel da Polícia Militar ou o sindicato rural para solicitar apoio. Disse que noticiou os fatos para a sra. Patrícia, em razão de ela ser a presidente da Conser. Afirmou que não chegou a ler a mensagem no telefone do sr. Valdez, mas viu que havia uma mensagem de um indivíduo identificado como “Paulo Facada” para o sr. Valdez. Disse que não conseguiu ver a foto do perfil do contato, vendo apenas o nome. Disse que não associou o nome de “Paulo Facada” à pessoa do Cb PM Paulo; que não conseguiu inferir, por meio das conversas, que seria o Cb Paulo o solicitante dos valores na mensagem contida no celular do sr. Valdez. Afirmou que o Cb PM Paulo esteve em sua propriedade diversas vezes e que jamais lhe foi solicitada TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 qualquer vantagem e nem teve notícias de que o militar tenha solicitado quaisquer vantagens de outras pessoas. Afirmou, ainda, que o sr. Valdez lhe pareceu uma pessoa falaciosa, tendo ela estranhado o fato de ele lhe ter narrado assunto de tamanha gravidade sem lhe conhecer e nem ter intimidade. Afirmou, ainda, que o sr. Valdez lhe informou que ele recebeu uma mensagem via aplicativo de whatsapp de “Paulo Facada”, solicitando R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) – Evento 1 – OUT7, fls. 5/7 – do processo originário. Os depoimentos de todas as demais testemunhas ouvidas no PAD foram favoráveis ao apelante. O 3º Sgt PM Maurício Curto Alberto, comandante da guarnição a que pertencia o apelante, afirmou que não teve conhecimento de furto/roubo de gado ocorrido na fazenda Perobas, pertencente ao sr. Valdez, pessoa que sequer conhece. Disse que nunca foi chamado pelo Cb PM para irem à fazenda Perobas; que a patrulha rural sob o seu comando não se deslocou em qualquer data até a zona rural do município de Água Comprida para realização de diligências. Disse que nunca participou e não teve conhecimento de conversa envolvendo proposta de recompensa pela realização de serviços da patrulha rural. Disse que o apelante nunca manifestou qualquer dificuldade financeira ou pessoal que viesse a influir na realização de seus trabalhos. Afirmou que nunca foi procurado por qualquer autoridade militar, representante do sindicato rural ou do Conser, para noticiar desvio de conduta de seus comandados (Evento 1 – OUT7, fls. 11/12 – do processo originário) O civil Guilherme Sandrini Del Arco, em síntese, informou que foi presidente do sindicato rural e conhece o Cb PM Paulo a aproximadamente 6 anos. Que durante a sua gestão não houve e nem tomou conhecimento de que policiais militares da patrulha rural tivessem solicitado qualquer vantagem a produtores rurais. Afirmou que nunca recebeu notícia de que militares da patrulha rural tenham solicitado algum tipo de vantagem dos produtores rurais de Uberaba ou de qualquer outra região; que também não teve conhecimento de militares terem recebido ou solicitado recompensas por ocorrências de furto/roubo ou recuperação de produtos ou animais nessas ocorrências. Afirmou que desconhece algum fato que possa desabonar a pessoa do Cb PM Paulo (Evento 1 – OUT7, fls. 20/21 – do processo originário). O 1º Ten PM Marcos César Rodrigues Alves, comandante da 147ª Cia PM, disse que foi surpreendido pelo conhecimento dos fatos, uma vez que são de grande gravidade e totalmente ao contrário do que se presumia do comportamento do acusado Cb PM Paulo. Afirmou que o Cb PM Paulo sempre se mostrou um militar proativo, disciplinado e cumpridor de suas obrigações. Disse que já houve denúncia em desfavor de militares da patrulha rural, entre os quais o CB PM Paulo, sendo que nada foi constatado. Disse que conhece o sr. Valdez e que ele tem seu contato, sabendo, inclusive, que ele (depoente) é o comandante da 147ª Cia PM e, consequentemente, da Patrulha Rural; que o sr. Valdez poderia apresentar a ele queixa em relação a solicitação/pedidos de qualquer vantagem por parte de militares. Disse que o Sr Valdez jamais relatou a ele qualquer fato TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 de natureza similar ao que está sendo apurado. Afirmou que nunca teve conhecimento de que o apelante estaria passando por qualquer dificuldade financeira. (Evento 1 – OUT7, fls. 22/24 – do processo originário). Verifica-se, assim, que, após a instrução e a conclusão do PAD, não houve a confirmação do recebimento por parte do apelante dos valores/bens noticiados na denúncia anônima. Não restou comprovada, de forma cabal, a existência das mensagens supostamente trocadas, via aplicativo whatsapp, entre o civil Valdez e o apelante. Não há, sequer, um print das citadas conversas. A comprovação da promessa e/ou da solicitação de pagamento de determinada quantia como forma de contrapartida para a localização de 21 reses furtadas e para o patrulhamento periódico da Patrulha Rural na propriedade do civil Valdez estaria amparada nas declarações prestadas pelas civis Ione Aparecida Galvão e Luciana Maria Galvão de Andrade e pelo civil Valdez de Melo Prata. Entretanto o referido civil, parte envolvida que poderia elucidar os fatos, não se mostrou confiável e, tampouco, comprometido com a verdade, haja vista que em cada um dos depoimentos por ele prestado apresentou versões distintas. Lado outro, o apelante negou as imputações que lhe foram feitas e, de forma colaborativa, forneceu seus dados bancários e fiscais (Evento 1 – OUT6, fls. 15/16, fls.17/19 e fl. 20 do processo originário), os quais não demonstraram qualquer situação anômala. Registre-se que, à época dos fatos, o apelante contava com 13 anos de serviço, estava classificado no conceito máximo (A50) e, nos seus extratos de registros funcionais, havia o apontamento de 19 notas meritórias, 1 elogio individual e 4 menções elogiosas. Há um único apontamento de punição – 1 suspensão. Registre-se, ainda, que, na seara penal, o apelante foi absolvido, com base na alínea “c” do art. 439 do Código de Processo Penal Militar (CPPM), da prática do crime de corrupção passiva, por inexistir prova idônea de ter ele (acusado/apelante) concorrido para a infração penal, conforme consta da sentença colacionada no Evento 1 - OUT4 do processo originário. Não estamos afirmando que o apelante não cometeu os fatos que lhe foram imputados. O que há de concreto nos presentes autos é a existência de indícios da prática de ilícito administrativo e penal por parte do então militar, entretanto sua ocorrência não foi confirmada pelo conjunto fático-probatório produzido, seja no processo criminal, seja no PAD. A fragilidade do conjunto probatório se deve ao fato de o principal agente envolvido (Valdez de Melo Prata) ter decidido, no curso da instrução dos processos, não mais se manifestar sobre os fatos, em razão de seu depoimento ter sido usado como prova em denúncia oferecida pelo Ministério Público em seu desfavor, pela prática do crime de corrupção ativa (Evento 1- OUT10, fls. 63). Apesar da independência entre as esferas penal e administrativa e da não vinculação da Administração à decisão absolutória decretada com base na alínea “c” do art. 439 do CPPM, entendo que a sanção administrativa imposta ao apelante deve ser anulada. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 11 Como já mencionado, o ato sancionador, na hipótese concreta dos autos, não encontra amparo em provas convincentes que demonstrem a prática da infração pelo acusado/apelante. O ato administrativo sancionador está amparado apenas nos depoimentos contraditórios prestados pela testemunha Valdez de Melo Prata e nos depoimentos prestados pelas testemunhas não presenciais (Ione e Luciana), não havendo o respaldo em qualquer outro lastro probatório, sendo, assim, passível de anulação. A propósito, acerca dessa matéria, colaciono o seguinte julgado do c. Superior Tribunal de Justiça: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL RODOVIÁRIO FEDERAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. FORMAÇÃO INSUFICIENTE DO CONJUNTO PROBATÓRIO. REQUERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVAS. INDEFERIMENTO PELA COMISSÃO PROCESSANTE. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. CERCEAMENTO DE DEFESA. OCORRÊNCIA. PENA DE DEMISSÃO APLICADA BASEADA NA DECLARAÇÃO PESSOAL E NO DEPOIMENTO DAS TESTEMUNHAS DE ACUSAÇÃO. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE NÃO OBSERVADO. PRECEDENTES DESTA CORTE. SEGURANÇA CONCEDIDA. 1. Hipótese em que ao impetrante foi aplicada a penalidade de demissão, em virtude do cometimento de infração disciplinar, consistente em suposto pedido de propina para não lavrar auto de infração de trânsito. 2. A pena de demissão imposta a servidor público submetido a processo administrativo disciplinar deve encontrar fundamento em provas convincentes que demonstrem a prática da infração pelo acusado, razão pela qual a falta administrativa deve ser comprovada de maneira cabal e indubitável (RMS 19.498/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 23/02/2010). 3. No caso em apreço, verifica-se que a Comissão Processante concluiu pela ocorrência da conduta ilícita do impetrante, baseada apenas no depoimento da vítima, de seus irmãos e amigo, todas suas testemunhas. Lado outro, a referida comissão indeferiu os requerimentos pleiteados pela defesa, seja de ouvida de testemunha, seja na obtenção de prova material (esclarecimentos do Núcleo de Multas e Penalidades a respeito dos Autos de Infração realizados no dia dos fatos e a cópia do auto de infração), sob o fundamento de que os sucessivos pedidos e adiamentos poderiam levar a uma iminente prescrição da pretensão punitiva. 4. A imposição da sanção máxima no serviço público fundamentada em prova isolada - declaração pessoal e depoimento das testemunhas de acusação - sem nenhuma prova documental, mostra-se desarrazoada e vicia a própria motivação do ato administrativo, sendo, portanto, passível de anulação. 5. Além disso, a apenação aplicada foi desmesurada, não pelo valor supostamente recebido a título de propina (R$ 65,00), mas sim diante do insuficiente acervo probante exposto nos autos, que não formou evidência convincente, em face da pena imposta. Portanto, restam comprometidas a razoabilidade e proporcionalidade da referida sanção administrativa. Precedentes. 6. Cabe à Comissão Processante assegurar ao acusado ampla defesa, com a utilização de meios e recursos admitidos no direito, objetivando coletar provas de modo a permitir a completa elucidação dos fatos. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 12 7. A imputação feita ao impetrante foi de solicitação e recebimento de propina no valor de R$ 65,00, para se furtar da obrigação funcional e legal de autuar o depoente, por não portar habilitação para conduzir veículo automotor. Todavia, mostra-se controvertido se efetivamente o impetrante teria obtido proveito pessoal que denotasse a ocorrência da conduta ilícita (improbidade administrativa e corrupção passiva), uma vez que houve a lavratura do auto de infração. 8. No caso em exame, evidencia-se a ocorrência de cerceamento de defesa na recusa da Comissão Processante em não apurar se todos os autos de infração emitidos no dia 7/5/2003 foram devidamente enviados e processados no Núcleo de Multas e Penalidades da Polícia Rodoviária Federal, ou se apenas os autos emitidos pelo acusado não tiveram o correto trâmite procedimental, visto que o impetrante apresentou a 2ª via do auto de infração por ele emitido, sendo que, em nosso ordenamento jurídico, presume-se a boa-fé. 9. Cumpre à Administração Pública, que formula a acusação, provar o que alega para a correta motivação do ato demissório, pois exigir do impetrante prova de fato negativo, ou seja, de que não forjou o auto de infração para escapar de eventual penalidade, é impor o ônus da prova que não lhe cabe. 10. Segurança concedida. (MS n. 15.096/DF, relator Ministro Ribeiro Dantas, Terceira Seção, julgado em 10/10/2018, DJe de 18/10/2018.) Lado outro, entendo ser descabida a indenização por danos morais pleiteada pelo apelante. A instauração do PAD, notadamente diante da notícia de conduta irregular supostamente praticada por policial militar, decorre de norma cogente e obriga a Administração Militar, de forma que, na sujeição do requerente/apelante a regulares ação penal e processo administrativo, inexiste abuso ou ilegalidade, sendo que, independente do resultado alcançado, por si só, tal sujeição não constitui constrangimento nem abalo moral passível de reparação por dano moral. Pelas razões acima, dou provimento parcial ao recurso de apelação, para reformar a r. sentença primeva, determinando a anulação do ato administrativo-disciplinar aqui debatido. Determino, ainda, o pagamento de todos os vencimentos que o apelante deixou de perceber indevidamente, bem como o cômputo de todo o tempo em que ficou afastado, para todos os fins de direito. Inverto os ônus da sucumbência e condeno o Estado de Minas Gerais ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) da condenação, cujo valor será apurado na fase de liquidação. É como voto. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO, VENCIDO Eminentes desembargadores, após a análise dos autos, e após ouvir com atenção o voto do eminente desembargador relator, peço venia para divergir do judicioso voto. Com efeito, tenho visão diversa acerca da plena legalidade do ato administrativo sancionador. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 13 Em primeiro lugar, quero destacar que, ao contrário do que consta no brilhante voto do relator, vislumbrei a presença de prova robusta e harmônica quanto à prática do ato transgressivo. A lei não exige um número de provas para dar legalidade a uma decisão. Nesse sentido, a adequação, nos processos administrativos, encontra-se situada na esfera da competência da autoridade administrativa. Ora, como bem disse o eminente relator, houve prova estabelecida nos depoimentos das civis Ione Aparecida Galvão e Luciana Maria Galvão de Andrade, e, para a administração militar, a prova em questão se mostrou robusta e harmônica, permitindo à autoridade militar fazer a adequação que lhe pareceu mais correta, ante as provas consideradas. Os depoimentos acima referidos, também citados pelo eminente relator, foram colhidos de pessoas absolutamente idôneas, sem prova do contrário, e mais, as testemunhas foram devidamente compromissadas. Tais fatos causam desonra à corporação, mancham a imagem da gloriosa PMMG junto aos seus membros e à sociedade e provocam uma nódoa na carreira do militar, impossibilitando a sua permanência nos quadros da instituição. Houve a perfeita adequação do fato transgressivo às normas objetivamente estabelecidas, e a caracterização da infração disciplinar, especificamente quanto ao enquadramento da conduta à norma, é competência exclusiva da administração, e também está na esfera exclusiva da administração a oportunidade e a conveniência na aplicação das punições disciplinares, inviabilizando a reapreciação de tais matérias pelo Poder Judiciário. Com efeito, ao Judiciário não compete a análise do mérito do ato administrativo quanto à conveniência e à oportunidade, mas é cabível a análise do ato administrativo quanto à legalidade, no que se inclui a existência ou não do fato dito transgressivo, bem como a razoabilidade e a proporcionalidade à luz do princípio da legalidade. Não há, a meu sentir, análise da legalidade quando dizemos que há indícios da prática do ato, mas que o número de provas acerca da prática do ato transgressivo não autoriza a demissão do militar. A prova dos autos, para a administração militar, revelou-se firme no sentido da prática dos atos pelo militar, sendo bem feita a adequação da conduta ou do fato concreto à norma positivada, restando patente a presença da motivação no ato administrativo sancionador, com análise valorativa (exposição de motivos fáticos e de direito que o levaram a decidir pelo enquadramento disciplinar). Provado o fato, a sanção de demissão é razoável e proporcional, legalmente prevista, já que está objetivamente prevista para atos de tal natureza, não sendo possível invadir a esfera de competência exclusiva da administração para debater o mérito de justiça ou injustiça. O princípio da razoabilidade, a exemplo do princípio da proporcionalidade, abriga os valores da racionalidade, da justiça, da medida adequada, do senso comum, da rejeição aos atos arbitrários, e, neste sentido, a conformidade ou a adequação referem-se à análise de a TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 14 medida tomada estar ou não em conformidade com o ordenamento jurídico e ser ou não apropriada para atingir o fim público almejado. No caso, além de a medida ser apropriada para atingir o fim público almejado, também está devidamente conformada ao ordenamento jurídico. Quanto à assertiva de absolvição na esfera criminal, e como bem observado pelo relator, é nítida a independência entre as esferas criminal e administrativa nestes autos. É correto afirmar que um fato pode configurar crime e transgressão, bem como pode não configurar crime, mas configurar transgressão residual, e pode, ainda, o fato configurar crime, mas não configurar transgressão. No caso dos autos, não é possível vincular a decisão administrativa à decisão do Juízo Criminal que absolveu o militar pela ausência de provas de ter, o militar, concorrido para a infração penal. Não houve apontamento para a inexistência do crime ou a negativa de autoria, exigíveis para a pretendida vinculação, ao contrário do que quer fazer crer o apelante. Quanto à falta residual, confira-se o teor da Súmula n. 18 do Supremo Tribunal Federal: “Súmula 18 STF - Pela falta residual, não compreendida na absolvição pelo juízo criminal, é admissível a punição administrativa do servidor público”. Enquanto a instância criminal avalia o caráter criminoso da conduta, a instância administrativa analisa o caráter disciplinar da mesma conduta, ponderando que esta pode constituir-se em crime e em infração disciplinar. Por oportuno, confira-se a jurisprudência deste sodalício, a respeito do tema: APELAÇÃO CÍVEL Nº 063 Número Único: Referência: Ação Cível nº 119/05/2ª AJME Relator: Juiz Cel BM Osmar Duarte Marcelino Revisor: Juiz Fernando Galvão da Rocha Data Julgamento: 24/08/2006 Data Publicação: 01/09/2006 Sumário: Ação de Reintegração à PMMG - Preliminar de coisa julgada - Inacolhimento - Causa de pedir diversa - Absolvição no Tribunal do Júri por legítima defesa própria - Incomunicabilidade das instâncias Penal e Administrativa - Autoria e existência da infração funcional não afastada - Exclusão administrativa motivada pela prática de Transgressão Disciplinar Residual - Súmula 18 do STF - Militar excluído há mais de dez anos - Prescrição qüinqüenal consumada - Inteligência do artigo 1º do Decreto nº 20.910/32 - Recurso de apelação cível que se nega provimento. Ementa: [...] - A exclusão foi motivada pela prática de transgressão disciplinar residual gravíssima, que afetou a honra pessoal, o pundonor militar e o decoro da classe. [...] Sentença mantida integralmente. Decisão unânime. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 15 Decisão: Preliminar (de reconhecimento de coisa julgada): Unânime. REJEITARAM A PRELIMINAR Mérito: Unânime. NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. Cito, também, o art. 935 do Código Civil brasileiro, que reza o seguinte: Art. 935. A responsabilidade civil é independente da criminal, não se podendo questionar mais sobre a existência do fato, ou sobre quem seja o seu autor, quando estas questões se acharem decididas no juízo criminal. Assim, o fato em estudo pode gerar reflexos de âmbito criminal, civil e administrativo, de forma absolutamente independentes, como de fato ocorreu. Portanto não vislumbrei a existência de quaisquer vícios que possam macular a legalidade do procedimento administrativo, e digo que ao ora apelante foram garantidos o contraditório, como ciência inequívoca de tudo, e a ampla defesa, com direito a todos os meios e recursos pertinentes. Por fim, lembro que o princípio da instrumentalidade das formas garante a utilidade do procedimento se não houver prejuízo material aos direitos inerentes à relação processual, já que o processo é meio para a obtenção de um provimento judicial adequado, e não um fim em si mesmo. No processo administrativo, o princípio em tela tem inteira aplicação e, não havendo concreto prejuízo para a defesa, não há que se falar em nulidade, conforme dispõe o art. 69 da Lei Estadual n. 14.310/2002. Extrai-se dos autos que todos os elementos do ato administrativo estão presentes, quais sejam: competência, objeto, forma, motivo e finalidade. As questões afetas ao mérito, à justiça ou à injustiça da decisão administrativa, não podem ser avaliadas nesta instância, sob pena de adentrarmos na seara da conveniência e da oportunidade do ato administrativo sancionador, afastando-nos da análise da legalidade. Ante o exposto, na esteira da fundamentação desenvolvida neste voto, nego provimento ao recurso de apelação, para manter intocada a sentença de primeiro grau de jurisdição. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA, VENCIDO Srs. desembargadores. Pedindo vênia ao eminente relator, entendo que ao presente recurso deve ser negado provimento. No contexto da separação dos poderes estabelecida no art. 2° da Constituição da República, o exame sobre o conjunto probatório, sobre a ocorrência da infração disciplinar, cabe exclusivamente à Administração Militar. Não pode o Poder Judiciário substituir a Administração para valorar a prova existente e decidir sobre o mérito da pretensão sancionadora. A análise do Poder Judiciário sobre as provas colhidas no processo administrativo-disciplinar se restringe à comprovação de sua existência, cabendo exclusivamente à Administração fazer juízos de valor sobre as TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 16 mesmas. Quando inexistir qualquer lastro probatório que sustente a punição disciplinar, poderá o Poder Judiciário declarar a nulidade do ato administrativo-disciplinar. Por outro lado, existindo nos autos do procedimento administrativo provas que sustentem versões diversas para um mesmo fato, caberá à Administração Militar valorar a prova e decidir quanto à aplicação da sanção disciplinar. Certamente implica violação ao princípio constitucional da separação dos poderes admitir que o Poder Judiciário possa substituir o Poder Executivo, em atribuições que lhe são próprias, para dar maior valor ou credibilidade a determinadas provas em detrimento de outras. No presente caso, os documentos trazidos aos autos demonstram que, apesar de o recorrente defender a sua inocência, no processo administrativo-disciplinar existem provas em sentido contrário, como ficou muito bem registrado no próprio relatório da presente apelação. Como não se pode afirmar a inexistência de provas que sustentem a sanção disciplinar, não há como reformar a decisão proferida no Processo Administrativo Disciplinar. Nesse sentido, é a posição pacífica do Superior Tribunal de Justiça, conforme se pode ver da ementa do acórdão relativo ao Recurso Ordinário em Mandado de Segurança nº 19846/RS (2005/0055924-1), cujo relator foi o eminente Ministro Gilson Dipp: Em relação ao controle jurisdicional do processo administrativo, a atuação do Poder Judiciário circunscreve-se ao campo da regularidade do procedimento, bem como à legalidade do ato atacado, sendo-lhe defesa qualquer incursão no mérito administrativo a fim de aferir o grau de conveniência e oportunidade. Este também é o posicionamento consolidado neste E. Tribunal de Justiça Militar, conforme se pode constatar de diversas decisões já proferidas. Para citar apenas um exemplo, na Apelação Cível n° 2000002-65.2021.9.13.0005, esta e. Primeira Câmara decidiu, por unanimidade, que não cabe ao Poder Judiciário adentrar no mérito do processo administrativo disciplinar para reavaliar a prova nele produzida. Por tais razões, nego provimento ao presente recurso, para manter a decisão proferida em primeiro grau de jurisdição. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS, SORTEADO Acompanhando o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR JADIR SILVA, SORTEADO Acompanho o voto do eminente desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 18 de abril de 2023. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 17 Desembargador Fernando Armando Ribeiro Relator